Tribunal: TJES
Processo: 0010311-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010311-86.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS DA SILVA PENHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DA SILVA PENHA
em face da Sentença de fls. 142/155, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, no regime aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Razões recursais, às fls. 195/206, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 209/212.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3962675).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DA SILVA PENHA
em face da Sentença de fls. 142/155, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, no regime aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Razões recursais, às fls. 195/206, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 209/212.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3962675).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de tráfico de drogas, sob alegação da fragilidade das provas produzidas.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 11, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 12) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 111), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 20 (vinte) papelotes de cocaína, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que, em patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante tirar sua jaqueta e deixá-la no canto da quadra de futebol, local conhecido pelo tráfico de drogas, e, ao abordarem o acusado, encontraram um pote com drogas dentro da sua jaqueta, como se observa dos excertos abaixo reproduzidos:

“que se recorda da ocorrência; que era patrulhamento de rotina; que viu o acusado tirar a jaqueta; que fez a abordagem ao mesmo; que na jaqueta acharam um pote contendo droga; que também foi apreendido dinheiro; que o acusado não tinha aparência de usuário de droga; que não tinha abordado o acusado anteriormente; que se recorda do acusado presente nesta audiência; que o local é de ocorrência de tráfico de droga; que confirma seu depoimento às fls. 06 (...) que ficaram visualizando o acusado cerca de 40 minutos; que confirma que viu o acusado jogando a jaqueta; que não sabe dizer se o acusado entregou droga a alguém; que visualizou apenas o acusado jogando a jaqueta; que não se lembra se tinha mais gente na quadra de futebol; que não se recorda se tinha alguém no local tentando fugir; que o acusado não reagiu à prisão; que o acusado entrou rapidamente a quadra de esporte; que tem um supermercado a cerca de 200 metros do local”. (
testemunha
TIAGO ASSIS DO NASCIMENTO
– fls. 1
07
).

“que não se recorda da ocorrência mas lembra do acusado presente nesta audiência; que o local é de ocorrência de tráfico de drogas; que já abordou o acusado outras vezes; mas não foi encontrado nada com o mesmo; que confirma seu depoimento às fls. 07; que após lido seu depoimento se recorda dos fatos; que a dinâmica das abordagens no local é feito da seguinte forma: uma viatura sobe em direção a pracinha enquanto uma equipe de policiais cerca o campo; que normalmente os traficantes, ao perceberem o deslocamento da viatura, vão até o campo para esconder a droga; que o hábito dos traficantes no local é manter parte das drogas escondidas no campo e transportar cargas menores, de quinze a vinte papelotes; que se recorda do acusado retirar a sua jaqueta e a depositar em um canto do campo, sendo que dentro da jaqueta foi apreendido droga; que o acusado não tinha aparência de usuário no momento da abordagem (...) que a observação ao acusado durou cerca de cinco a dez minutos; que estavam em duas viaturas sendo que todos viram o acusado jogando a jaqueta no chão; que não presenciou o acusado entregando nada para ninguém apenas se dispersaram do grupo; que somente o acusado adentrou o campo de futebol; que não se recorda se no dia era feriado; que a praça de ltararé tem um fluxo muito grande de pessoas independente do dia pois existe um supermercado próximo; que não se recorda se tinha mais gente dentre do campo; que o acusado foi abordado pois só ele entrou no campo; que outras pessoas se evadiram do local; que o acusado não reagiu a abordagem (...) que atualmente trabalha na corregedoria; que trabalhou quatro anos na região de Itararé; que já fez mais de oitenta prisões na localidade; que viu o exato momento que o acusado jogou a jaqueta no chão; que quem arrecadou a jaqueta no chão foi o soldado Thiago Assis; que as outras abordagens ao acusado aconteceram também na pracinha de ltararé; que não sabe o local de moradia do acusado; que em outras abordagens não chegou a conversar com o acusado, pois nada de ilícito foi pego com o mesmo; que se lembra de abordar o acusado durante a tarde; que o movimento de tráfico ainda existe no local.” (
testemunha
JEFFERSON SAMORA
– fls. 1
15
).

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Ressalte-se, conforme termo de audiência de custódia de fls. 168, relativo aos autos tombados sob o nº 0021237-24.2020.8.08.0024, que o ora apelante, naquela oportunidade, foi detido com uma metralhadora, três carregadores de metralhadora com capacidade alongada e vários celulares, ressaltando o magistrado, ainda, que ele responde a outras ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte.

2. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.